Tribunal: TJDFT
Processo: 0713851-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713851-59.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 191579472, autos originários) proferida nos embargos à execução opostos contra o BANCO DO BRADESCO S.A., que recebeu-os, mas sem efeito suspensivo, in verbis: “Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Quanto ao valor da execução, indefiro o pedido formulado na petição ID 191270488, tendo em vista que a dívida indicada na petição inicial destes embargos e também do processo execução, na planilha de débito, na decisão que recebeu a execução e no mandado de citação correspondem ao valor atribuído a estes embargos. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. Ademais, a Resolução CNJ n.o 345/2020, que autorizou a adoção, pelos Tribunais, de medidas necessárias à implementação do “Juízo 100% Digital” no Poder Judiciário, teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta n.o 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o Juízo 100% Digital. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único, via Balcão Virtual, além do atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continuará da mesma forma sob o Juízo 100% Digital mesmo após o período da pandemia. Registre-se que a adoção do Juízo 100% Digital não implicará modificação na forma como atualmente estão sendo conduzidos os processos, salientando ainda que as intimações dos parceiros eletrônicos continuarão a ocorrer "via sistema". Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta n.o 29, de 19/04/2021, ficam as partes intimadas a se manifestar sobre o interesse na adoção do Juízo 100% Digital, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Prazo: 5 (cinco) dias. Para evitar tramitação desnecessária, deve se pronunciar por escrito apenas aquele que eventualmente discordar. Esclareço às partes que durante o regime de trabalho extraordinário estabelecido em razão da pandemia, não há possibilidade de realização de atos presenciais fora das hipóteses já estabelecidas nas normas do Tribunal, mesmo que a parte não tenha aderido ao Juízo 100% digital. À Secretaria: 1. Noticie-se na execução o ajuizamento destes embargos e traslade-se para os autos da execução, caso lá não haja, a procuração outorgada pelo aqui embargante, lá executado, bem como seus atos de representação e constitutivos, se for o caso. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O art. 919, § 1o, do CPC, em relação aos embargos à execução e quanto à concessão do efeito suspensivo, dispõe que: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. § 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada. § 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante. § 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante. § 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.” (grifo nosso). O agravante-embargado refuta a r. decisão que não concedeu o efeito suspensivo aos embargos à execução, sob o fundamento de que “ausente garantia suficiente para a execução”, aduzindo que (id. 57619055, pág. 6): “[...] apresentou duas espécies de garantia: a) no ID 191214262, títulos de capitalização adquiridos com o próprio banco agravado, totalizando o montante de R$47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos reais); e, b) no ID 191214265, apresentou Escritura Pública fazendo menção a 02 (dois) imóveis descritos no Id. 191214258, que somam, juntos, R$ 254.000,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil), capazes de cobrir integralmente o valor da dívida executada. Nesse contexto, apesar das dúvidas levantadas sobre o objeto da execução, o embargante ofereceu bens suficientes para garantir o cumprimento da obrigação e assegurar a satisfação do crédito em questão. Foram apresentados 23 bens, cujo valor total é de R$301.500,00 (trezentos e um mil e quinhentos reais)” Do teor da r. decisão agravada, vê-se que não foi analisado pelo Juízo a quo o oferecimento desses bens, tampouco a sua idoneidade para concessão do efeito suspensivo postulado, e não há notícia de embargos de declaração opostos da referida decisão. Portanto, a matéria não está devolvida ao Tribunal, observados os estritos limites de cognição deste recurso. Nesses termos, não está configurada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-embargado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 7 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora